Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO SENTENÇA.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (artigos 129, §13, e 147, ambos do CP e artigo 24-A da Lei 11.340/2006 – lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor.
4. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, no âmbito das relações domésticas e familiares.
5. Recurso conhecido e não provido.